Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745420-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OTILIA CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: FABIO SOARES JANOT DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA OTILIA CORRÊA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 208484853 – integrada pela decisão ID origem 208484853 – proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0060965-57.2009.8.07.0001, movida por FABIO SOARES JANOT e ESPÓLIO DE LEDA MARIA SOARES JANOT. Nas razões recursais, a agravante requer, entre outros, os benefícios da gratuidade da justiça. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso, a agravante não juntou nenhum documento para demonstrar a alegada hipossuficiência. Considerando que a mera declaração não vincula o magistrado, necessário que a agravante comprove não dispor de verba para arcar com o preparo, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais. Recomenda-se, para tanto, que informe se recebe alguma renda, com o respectivo valor, e que junte documentos, tais como a última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito e comprovantes das despesas básicas atualizados. Assim, por ser o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator